Tribunal: TJBA
Processo: 8044067-30.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8044067-30.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RITA NOELIA SANTOS DE BRITO Advogado(s): FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA.ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO E DECADÊNCIA AFASTADAS. MÉRITO. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. DIREITO AO PISO NACIONAL. INTELIGÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PARIDADE REMUNERATÓRIO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL QUE SE IMPÕE. REFLEXOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS COM TAXA REFERENCIAL SELIC DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO ATRAVÉS DE VPNI (VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL) PORQUE NÃO SERVE COMO BASE PARA APLICAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044067-30.2022.8.05.0000, em que figuram como impetrante RITA NOELIA SANTOS DE BRITO e como impetrado . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .